Tribunal: TJSP
Processo: 1000413-04.2024.8.26.0568
Classe: Apelação Cível / Revogação/Anulação de multa ambiental
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
Anulatória de multa ambiental.
Improcedência. Apelo interposto pelo autor. Ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. Artigos 1016, III, e 932, III, ambos do CPC. Razões recursais desprovidas de argumentos aptos a impugnar a r. sentença.
Recurso não conhecido.